Tribunal: TJDFT
Processo: 0709098-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0709098-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO DE CARVALHO MELO RECORRIDO: ART VIAGENS E TURISMO LTDA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A DESPACHO A faculdade de desistir do recurso, a qualquer tempo, tal como previsto no artigo 998, do CPC, diz respeito à manifestação anterior ao julgamento do feito. Nesse sentido: AgInt no AgInt nos EAREsp n. 345.121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 10/12/2019. No caso concreto, embora não tenha havido julgamento pelo órgão colegiado, houve efetiva entrega de prestação jurisdicional ao ser analisada a admissibilidade do recurso, implicando o seu não conhecimento (ID 65231076), de modo que se operou a preclusão pro judicato, tratando-se de decisão que pode ser alterada apenas mediante recurso próprio. Nesse cenário, portanto, nada há a prover acerca do pedido de ID 66915403. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital